Tribunal: TJMT
Processo: 1025869-28.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025869-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (TERCEIRO INTERESSADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), A. L. F. M. - CPF: 092.062.161-98 (AGRAVADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO(
S):A. L. F. M.
e
QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA (REPRESENTANTE)

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL (RPG). TUTELA ANTECIPADA.
NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 CPC.
AUSÊNCIA DE
PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
contra decisão que deferiu tutela antecipada para custeio de sessões de Reeducação Postural Global (RPG) prescritas para a parte requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, especialmente a urgência do tratamento prescrito e a probabilidade do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada deferiu a tutela antecipada com base na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A análise perfunctória das provas colacionadas aos autos revela a relação contratual entre as partes e o cumprimento da carência do plano de saúde.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, podendo ser mitigado em casos excepcionais, conforme a Lei nº 14.454/2022.

No caso concreto, a prescrição de RPG não
foi prescrita sob a condição de

urgência ou emergência, conforme art. 35-C da Lei nº 9.656/98.

Ausência de demonstração de perigo de dano irreparável que justifique a concessão da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “Para a concessão de tutela antecipada em casos de plano de saúde, é imprescindível a demonstração de urgência ou emergência do tratamento prescrito e a probabilidade do direito
invocado.”

Dispositivo relevante citado: Lei nº 9.656/98, art. 35-C; Lei nº 14.454/2022, art. 10, § 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 2.037.616/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 24-4-2024; TJ-SP, AI: 20649975520238260000, Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interpostopor
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 166333342 – autos de origem - PJE n.º 1035816-80.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Verde-MT, que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que a agravante, promova e/ou custeie 10 (dez) sessões de Reeducação Postural Global (RPG) prescritas em favor da parte requerente
.

Alega que pretende a agravada obrigar a agravante ao custeio de sessões de Reeducação Postural Global (RPG)
que
não consta no rol
da
ANS,
portanto,
obrigação
in
devida.
Além disso
, o contrato de prestação de serviços de saúde não confere ao usuário cobertura ampla e irrestrita, devendo ser observadas as cláusulas pactuadas e a exata disciplina da lei reguladora do setor, razão pela qual não possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde;

Aduz que não restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de tutela em primeiro grau, tendo em vista que os laudos médicos apresentados sequer indicam “urgência” no tratamento prescrito, logo, inexiste justificativa capaz de demonstrar o
perigo de dano ou de risco do resultado útil do processo
.

Assim, afirma que s
em a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC não há que se falar em deferimento da medida de tutela em primeiro grau.

Por estas razões, postula
o provimento do recurso p
ara
reformar
a decisão recorrida a fim de
indeferir o pedido de tutela em primeiro grau
. Subsidiar
iamente, requer seja determinado que
a Agravada preste caução idônea condizente com o valor do
procedimento
requisitado.

O pedido de tutela
recursal
foi
deferido em ID.
239091683
.

O Agravado
,
devidamente
intimado,
apresenta suas contrarrazões
em ID.
239740174

pelo
desprovimento do recurso
.

O Ministério Público, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso. (ID.
243366663
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO(
S):A. L. F. M.
e
QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA (REPRESENTANTE)

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interpostopor
UNIMED CUIABA
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 166333342 – autos de origem - PJE n.º 1035816-80.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Verde-MT, que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que a agravante, promova e/ou custeie as 10 (dez) sessões de Reeducação Postural Global (RPG) prescritas em favor da parte requerente
.

A agravante
pugna pela

reforma da decisão agravada
para indeferir o pedido de tutela de urgência tendo em vista o não preenchimento dos requisitos autorizadores, em especial a demonstração de
perigo de dano ou de risco do resultado útil do processo
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“III – DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

É cediço que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, na atual sistemática implementada pelo Código de Processo Civil,
consubstanciamse
no juízo de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o art. 300, caput, do CPC, a seguir transcrito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da premissa legalmente estabelecida pelo novo Código de Processo Civil vislumbra-se que o legislador abandonou a expressão “verossimilhança do direito alegado” e a substituiu pela necessidade de demonstração da probabilidade do direito que, segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, caracteriza-se “na situação decorrente da preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes” (in A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145).

LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo que lhe é inerente, leciona:

[...] No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de “prova inequívoca’’ capaz de convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina”. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis •para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica- que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (in Novo código de processo civil comentado - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 382)

Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se que o pedido de tutela provisória de urgência merece prosperar.

Com efeito, revela-se inequívoca a relação contratual estabelecida entre as partes e o cumprimento da carência da cobertura do plano de saúde contratado, consoante atestam os documentos que instruem a petição inicial.

Impende registrar, não obstante, que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo, entendeu que o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é taxativo, somente podendo ser mitigado, nos seguintes casos:

[...] 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (
ii
) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (
iii
) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como
Conitec
e
Natjus
) e estrangeiros; e (
iv
) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da
súde
, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

É certo, ainda, que o legislador ordinário editou a Lei nº 14.454/2022 para “estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar”, flexibilizando ainda mais o entendimento firmado pelo STJ, na medida em que o art. 10, § 13, da Lei nº 9.655/1998 passou a contar com a seguinte redação:

Art. 10 (
omissis
) § 13 Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (
Conitec
), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Da premissa legalmente estabelecida resulta a conclusão de que o rol de procedimentos e eventos da ANS voltou a ostentar, a partir da entrada em vigor da Lei nº 14.454/2022, a condição de exemplificativo, na medida em que as
operadoras dos planos de saúde voltaram a ser obrigadas a ofertar atendimentos para os casos em que “exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou, existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (
Conitec
), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais”.

A corroborar essa intelecção, infere-se que a Segunda Seção do Tribunal Cidadão entendeu que, se o tratamento requestado foi requerido administrativamente após a publicação da Lei nº 14.454/2022, resta superada a aplicação da tese anteriormente assentada por aquela Corte Superior, tendo em vista a aplicação imediata da nova legis.

Por oportuno, veja-se o seguinte aresto:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ROL DA ANS. NATUREZA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS DE SUPERAÇÃO. CRITÉRIOS DA SEGUNDA SEÇÃO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. CARÁTER INOVADOR. TRATAMENTO CONTINUADO. APLICAÇÃO EX NUNC. NEOPLASIA MALIGNA. MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT). MERO ELEMENTO ORGANIZADOR DA PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA. EFEITO IMPEDITIVO DE TRATAMENTO ASSISTENCIAL. AFASTAMENTO. 1. Tratam os autos da interpretação do alcance das normas definidoras do plano referência de assistência à saúde, também conhecido como Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sobretudo com relação às Diretrizes de Utilização (DUT). 2. Quando do julgamento dos
EREsps

nºs
1.886.929/SP e 1.889.704/SP, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3. A Lei nº 14.454/2022 promoveu alteração na Lei nº 9.656/1998 (art. 10, § 13) para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. 4. Com a edição da Lei nº 14.454/2022, o Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo. 5. A superveniência do novo diploma legal (Lei nº
14.454/2022) foi capaz de fornecer nova solução legislativa, antes inexistente, provocando alteração substancial do complexo normativo. Ainda que se quisesse cogitar, erroneamente, que a modificação legislativa havida foi no sentido de trazer uma "interpretação autêntica", ressalta-se que o sentido colimado não vigora desde a data do ato interpretado, mas apenas opera efeitos
ex
nunc, já que a nova regra modificadora ostenta caráter inovador. 6. Em âmbito cível, conforme o Princípio da Irretroatividade, a lei nova não alcança fatos passados, ou seja, aqueles anteriores à sua vigência. Seus efeitos somente podem atingir fatos presentes e futuros, salvo previsão expressa em outro sentido e observados o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. 7. Embora a lei nova não possa, em regra, retroagir, é possível a sua aplicação imediata, ainda mais em contratos de trato sucessivo. Assim, nos tratamentos de caráter continuado, deverão ser observadas, a partir da sua vigência, as inovações trazidas pela Lei nº 14.454/2022, diante da aplicabilidade imediata da lei nova. Aplicação também do Enunciado nº 109 das Jornadas de Direito da Saúde, ocorridas sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 8. Mantém-se a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, que uniformizou a interpretação da legislação da época, devendo incidir aos casos regidos pelas normas que vigoravam quando da ocorrência dos fatos, podendo a nova lei incidir, a partir de sua vigência, aos fatos daí sucedidos. 9. A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências. 10. Na hipótese, aplicando os parâmetros definidos para a superação, em concreto, da taxatividade do Rol da ANS (que são similares à inovação trazida pela Lei nº 14.454/2022, conforme também demonstra o Enunciado nº 109 das Jornadas de Direito da Saúde), verifica-se que a autora faz jus à cobertura pretendida de tratamento ocular quimioterápico com
antiangiogênico
. 11. Recurso especial não provido. (STJ,
REsp
nº 2.037.616/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 24-4-2024, sem grifos no original)

Nessa perspectiva, sopesando que o tratamento ora vindicado – Reeducação Postural Global (RPG) – foi prescrito por médico especializado e tem sua eficácia
cientificamente comprovada,
ex
vi do art. 10, § 13, inciso I, da Lei nº 9.655/1998 com as alterações promovidas pela Lei nº 14.454/2022, a conclusão que resulta é de que inexiste razão que justifique a recusa da operadora requerida em assegurar a cobertura do atendimento.

Evidente, destarte, que preenchidos os requisitos necessários para a cobertura obrigatória da realização das sessões de RPG, de modo que presente a probabilidade do direito invocado para fins da concessão da tutela provisória de urgência vindicada.

A sopesar, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é inequívoco, na medida em que o retardo na realização do tratamento culminará no agravamento do quadro de saúde da parte autora, podendo, inclusive, culminar em risco à sua vida e bem-estar.

Logo, uma vez que presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, o deferimento da tutela provisória de urgência é
medida
que se impõe.

Por fim, registra-se apenas que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente
demanda.”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

Impende salientar que para justificar o deferimento
do pedido de tutela
, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido
para justificar o deferimento realizado em primeiro grau
.

No caso dos autos, constata-se que Dr.Leandro A. Teodoro - CRM/MT 8233, prescreveu 10 sessões de RPG, sob a hipótese diagnóstica de escoliose / erro postural (ID 165846354).

Com efeito, não obstante a agravada tenha trazido aos autos laudo médico indicando que a menor possui ansiedade (ID. 165846352), dos referidos relatórios não se observa,
prima facie
, risco de vida à paciente a caracterizar a urgência/emergência, a teor do art.35-Cda Lei nº9.656/98, capaz de ensejar a concessão da liminar.

Não se desconhece que orol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo,sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamentoconsiderado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.

Deveras, em que pese a imprescindibilidade das sessões de RPG para a melhoria de qualidade de vida da autora, não se reconhece, neste momento,
urgência ou
emergência, a teor do art.35-Cda Lei nº9.656/98.

De igual modo,
não demonstrado o perigo de dano irreparável
não há como justificar a determinação imediata, em liminar, de custeio pela operadora de plano de saúde das sessões pretendidas.

A propósito, cito a jurisprudência hodierna:

PLANO DE SAÚDE – Decisão que indeferiu tutela antecipada para determinar o custeio, pela ré, da realização de sessões de RPG (Programa de reeducação de postura global), por tempo indeterminado - Irresignação do autor - Não acolhimento -
Relatório médico que, conquanto recomende o tratamento, não alude a nenhuma situação de urgência que justifique a concessão da liminar sem a ouvida da parte contrária
- Tutela antecipada cujo deferimento exige o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Requisitos por ora não
preenchidos – Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 20649975520238260000 São Paulo, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2023)

Assim, diante dos fatos e circunstâncias do caso concreto, não visualizo, nesta fase de cognição sumária, a confluência dos pressupostos para a concessão da medida liminar deferido em primeiro grau, sobretudo por não se tratar de situação em que há risco à vida da agravada, de modo que pode plenamente aguardar o regular trâmite do feito.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Com essas considerações
, conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada, ratificando a tutela recursal outrora deferida para

in
deferir o pedido de tutela antecipada e
m primeiro grau.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024